Tribunal: TJDFT
Processo: 0735170-88.2021.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0735170-88.2021.8.07.0000 RECORRENTE: MARISE SANT ANNA CARVALHO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Esta Presidência, em decisões de ID 42316991 e de ID 45937093, inadmitiu o recurso especial e admitiu o extraordinário interpostos por MARISE SANT ANNA CARVALHO, situação primeira que ensejou o manejo de agravo endereçado à Corte Superior. O STJ negou provimento ao apelo (ID 66192668). O STF (ID 66192673) devolveu os autos à origem para observância do regime disciplinador da repercussão geral, tendo em vista o decidido no RE 1.496.204 (Tema 1.326), oportunidade em que se firmou a seguinte tese: “A iniciativa legislativa para definição de obrigações de pequeno valor para pagamento de condenação judicial não é reservada ao chefe do Poder Executivo”. Todavia, salvo melhor juízo, em que pese a determinação da Corte Suprema, a matéria em debate no presente processo guarda particularidade que a diferencia daquela tratada especificamente no referido paradigma. É que a discussão do caso concreto se deu sob a perspectiva da natureza da norma disciplinadora do teto de pagamento para fins de expedição de Requisição de Pequeno Valor – RPV e não sob a óptica da sua constitucionalidade. Nesse contexto, considerando as limitações de competência desta Presidência para apreciar referida questão, submeto à apreciação da Corte Superior a pretensão deduzida pela parte, para eventual exame da matéria. Remetam-se os autos ao Supremo Tribunal Federal. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019